Tribunal: TJMT
Processo: 1005514-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005514-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DIOGO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 730.094.661-53 (AGRAVADO), ANTONIO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 035.733.808-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
NOVA CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD
–
POSSIBILIDADE
–
LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL
–
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
– RECURSO PROVIDO.

É possível renovar a solicitação de consulta de ativos financeiros através do sistema
SisbaJud
, considerando o lapso temporal razoável desde a pesquisa anterior e demais peculiaridades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A.
em face de decisão, proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial manejada em desfavor de
Diogo Henrique Pereira dos Santos e Antônio Sérgio Pereira dos Santos
, que indeferiu o pleito de nova busca junto ao sistema SisbaJud.

Inconformado, sustenta o agravante que a decisão deve ser reformada, sob o argumento de que no ordenamento jurídico pátrio não há nenhuma exigência ou condicionante para se tentar novamente a mesma medida já deferida.

Afirma que o executado tem o poder de modificar sua situação financeira a qualquer momento, o que possibilita ao exequente encontrar bens para satisfazer o crédito em execução.

Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja, desde logo, deferido o pedido de pesquisa SisbaJud, na modalidade "teimosinha".

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de Id. 205764664.

Os agravados deixaram de apresentar as contrarrazões, embora devidamente intimados (Id. 209528676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia se limita à análise da correção da decisão agravada que negou o pedido de uma nova busca no sistema
SisbaJud
.

Sobre a matéria, sabe-se que os artigos 831, 835, I, e 854, do Código Processual Civil, preveem a possibilidade de penhora de ativos financeiros por meios eletrônicos para atingir o êxito da execução,
verbis
:

"Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:I dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira.

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução."

Nesse contexto, visando a efetividade das execuções e a necessidade de viabilizar a satisfação do crédito, foi desenvolvido o sistema eletrônico SisbaJud, que substituiu o antigo BacenJud. Este novo sistema introduziu funcionalidades inovadoras, como a reiteração automática das ordens de bloqueio por um período determinado, recurso conhecido como "teimosinha".

Destaca-se que a restrição online por meio deste sistema foi concebida para conferir celeridade e eficácia ao processo executivo, com o objetivo de proteger o direito creditício do exequente.

Pois bem. Embora a tutela recursal tenha sido indeferida, após uma análise mais detalhada dos autos e em conformidade com os recentes julgados desta Câmara, constata-se que a decisão agravada necessita de revisão.

Isso ocorre porque, embora a reiteração de consultas aos sistemas informatizados, como o
SisbaJud
, disponíveis em juízo, não enfrente limitações ou impedimentos legais, é necessário respeitar a razoabilidade do pedido de renovação da medida, a qual deve ser avaliada caso a caso.

Na hipótese, considerando que já transcorreram mais 04 (quatro) anos desde a última consulta, e tendo em vista que a situação financeira da parte executada/agravada pode ter-se alterado, mostra-se adequada a reiteração da consulta ao sistema pleiteado.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, não há impedimento em autorizar uma nova pesquisa online de ativos financeiros em nome da parte executada por meio do sistema
SisbaJud
, já que os sistemas colaborativos representam ferramentas significativas oferecidas aos juízes para garantir uma prestação jurisdicional mais eficaz e rápida.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. UTILIZAÇÃO MEDIANTE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
.1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.2. A modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal". Precedente.3. No caso dos autos, observa-se que o indeferimento de acionamento da referida ferramenta se apoia em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto.4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE ATIVOS – SISBAJUD – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ÓBICE LEGAL –PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ECONOMIA PROCESSUAL – RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - ENTENDIMENTO DO STJ
- RECURSO PROVIDO.Considerando que as ferramentas disponibilizadas ao Poder Judiciário, consistentes na busca de bens penhoráveis em nome do devedor, visam à efetivação da decisão judicial, bem como à celeridade processual, e que a execução deve ser realizada de acordo com os interesses do credor, não há falar em negativa do pedido de nova consulta de ativos.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possível a reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Sisbajud, desde que observado o princípio da razoabilidade
.(N.U 1006228-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024) (destaquei)

Ademais, é importante destacar que o princípio da menor onerosidade para o devedor, aplicado nos processos de execução com base no artigo 805 do CPC, deve ser entendido considerando a eficácia da tutela executiva, que busca garantir a completa satisfação do credor.

Portanto, de rigor a reforma da decisão agravada.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada a fim de deferir o pedido de realização de nova pesquisa de ativos financeiros da parte agravada por meio do sistema conveniado
SisbaJud
, na modalidade “teimosinha”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024